Tribunal: TJMT
Processo: 1016668-35.2022.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016668-35.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NERI WALKER - CPF: 038.436.299-00 (APELADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL REALIZADA. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA 467 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de processo administrativo ambiental por suposta ausência de notificação válida ao autuado, reconhecendo também a prescrição da pretensão executória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve notificação pessoal válida do autuado no processo administrativo ambiental; e (
ii
) saber se ocorreu a prescrição da pretensão executória da multa ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação do autuado foi realizada por carta registrada com aviso de recebimento, devidamente assinada, não havendo nulidade no processo administrativo.

4. A ausência de apresentação de defesa acarretou
a
revelia, tornando desnecessária nova intimação para o prosseguimento do feito administrativo, conforme art. 120, § 4º, da LC estadual n. 38/1995.

5. A prescrição da pretensão executória de multa administrativa é de 5 anos, contados da constituição definitiva do crédito (término do processo administrativo), nos termos da Súmula 467 do STJ.

6. No caso, entre o término do processo administrativo e a inscrição em dívida ativa não transcorreu o prazo quinquenal, não havendo prescrição, sobretudo diante da suspensão prevista no art. 2º, §3º, da Lei n. 6.830/1980.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento:

"1. A notificação por carta registrada com aviso de recebimento, devidamente assinada, configura meio válido de intimação pessoal no âmbito do processo administrativo ambiental.

2. O
prazo de prescrição da pretensão executória da multa administrativa é de cinco anos, contados do encerramento do processo administrativo, sendo aplicáveis as causas de interrupção e suspensão previstas na Lei n. 6.830/1980."

-------------------

Dispositivos relevantes citados:
LC/MT nº 38/1995, art. 120, § 4º; Lei n. 6.830/1980,
arts
. 2º, §3º, 8º, §2º, e 40, §4º; Decreto Federal nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 467; TJMT, N.U 0002822-34.2017.8.11.0082, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.12.2019; TJMT, N.U 1010884-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.09.2024.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Sinop
(MT) que
, autos da
a
ção
d
eclaratória de
n
ulidade de
t
ítulo de
c
rédito
d
ecorrente de
a
utuação
a
mbiental nº 1016668-35.2022.8.11.0015, movida por
NERI WALKER
,
julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do processo administrativo, fundamentando sua decisão na ausência de notificação válida ao autuado, tanto para apresentação de defesa administrativa quanto para interposição de recurso administrativo após a decisão que impôs a multa.
E ainda,
para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória
.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta,
em síntese a inexistência de nulidade ou cerceamento de defesa no processo administrativo, alegando que a notificação foi realizada conforme o art. 121 da Lei Complementar nº 38/1995, tendo sido o autuado pessoalmente notificado quanto à lavratura do auto de infração
.

Sustenta a
configuração de revelia do autuado nos termos do art. 121, §5º, da LC nº 38/95, por não ter apresentado defesa no prazo legal, o que dispensaria novas notificações no curso do processo
.

Por fim, aponta a
inocorrência de prescrição executória, uma vez que a ação de execução fiscal (Autos nº 10326-11.2011.8.11.0015) foi ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto na Súmula 467 do
c.
STJ.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado
no Id.
273542853, pugnando pela manutenção da sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no Id.
276776862
,
pelo provimento do recurso de apelação, para que a sentença proferida seja retificada
, afastando a prescrição executória reconhecida.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Sinop
(MT) que
, autos da
a
ção
d
eclaratória de
n
ulidade de
t
ítulo de
c
rédito
d
ecorrente de
a
utuação
a
mbiental nº 1016668-35.2022.8.11.0015, movida por
NERI WALKER
,
julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do processo administrativo, fundamentando sua decisão na ausência de notificação válida ao autuado, tanto para apresentação de defesa administrativa quanto para interposição de recurso administrativo após a decisão que impôs a multa.
E ainda,
para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória
.

A
controvérsia
recursal
centra-se em duas questões:
(
i
) a validade da notificação do autuado no processo administrativo e (
ii
) a ocorrência ou não da prescrição executória.

Pois bem.

No que se refere à notificação por edital,

conforme
consolidada jurisprudência deste
e.
Tribunal e dos Tribunais Superiores,
a

intimação editalícia

constitui medida excepcional, admissível apenas quando esgotadas todas as tentativas de notificação por meios ordinários, nos termos do art. 120
,
da Lei Complementar Estadual n
.
38/1995
.

Vejamos:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIE
NTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. IRREGULARIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a exigibilidade de multa aplicada em processo administrativo ambiental. A parte agravada alegou cerceamento de defesa, fundamentado na notificação irregular por edital, sem tentativa adequada de notificação pessoal, resultando na revelia da parte autuada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação por edital foi realizada em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando a ausência de tentativa suficiente de notificação pessoal.

III. Razões de decidir

3. Em análise de cognição sumária, restou identificado indícios suficientes de que a notificação por edital ocorreu de maneira prematura, sem esgotar as tentativas de notificação pessoal, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso não provido.

A tese fixada é: "A notificação por edital em processo administrativo ambiental deve observar tentativas prévias de notificação pessoal, sob pena de cerceamento de defesa."

------
---

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar n. 232/2005, art. 121, §1º, IV; Lei Estadual nº 7.692/2002,
arts
. 29, 38, 39, §1º e §2º, 41.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1014222-78.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 29.01.2024”.

(N.U 1010884-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25
.
9
.
2024,
Publicado
no DJE 27
.
9
.
2024)
.
[sem destaque no original].

No caso, a parte
apelante
argumenta
que o autuado foi pessoalmente notificado quanto à lavratura do auto de infração, tendo o
a
viso de
r
ecebimento retornado assinado pelo próprio requerente
.

Nesses termos, em análise da cópia do processo administrativo n. 2.609/2006 (Id. 273542376), apresentado pela parte apelada em conjunto com a inicial, observa-se que a carta registrada com aviso de recebimento, contendo a notificação do auto de infração, foi de fato por ele recebida. Vejamos
(Id. 273542376
– Pág. 04
)
:

Com efeito, denota-se que, em razão d
a
ausência de apresentação de defesa, apesar de devidamente notificado, a parte ora apelada foi considerada revel, consoante se vê da Decisão Administrativa n. 396/SAJ/SEMA/2007 (Id. 273542376 – Págs. 08/11).

Logo, uma vez declarada
a
revelia,
“os prazos, a partir daí, correrão
independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regulamente no
s
autos quando então será intimado dos atos
verificados após essa habilitação
”
.
(§4º, do art. 120, da LC 38/1995, redação original vigente à época).

Assim, diferentemente da conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
, não se verifica qualquer nulidade na notificação
do autuado acerca da autuação administrativa.

Por outro lado, ainda que se reconheça a existência de nulidade da notificação por edital realizada quando da ciência da decisão administrativa, infere-se que os prazos processuais, em razão da revelia da parte autuada, correram independentemente de sua intimação, motivo pelo qual entendo que resta afastada também eventual nulidade nesse ponto.

No que diz respeito à
prescrição da pretensão da administração pública de promover a execução da multa por infração ambiental
, essa modalidade de prescrição encontra-se regulamentada na Súmula n. 467, do c. Superior Tribunal de Justiça, que assim preleciona:
“Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”
.

Desse modo, uma vez apurada a infração ambiental registrada em auto de infração e encerrado o processo administrativo com a imposição de penalidade, consubstanciado na coisa julgada administrativa, passa a fluir o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição da pretensão da administração pública de promover a execução da multa aplicada ao infrator, pois é a partir desse momento que o crédito (não tributário) está definitivamente constituído.

I
mporta dizer que as causas de suspensão e de interrupção do prazo prescricional previstas na Lei n. 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da fazenda pública, devem ser aplicadas quando o que se pretende via execução fiscal é o recebimento de crédito não tributário, a exemplo da multa administrativa decorrente da atuação punitiva
promovida pela Administração Pública no exercício de seu poder de polícia.

Nesses termos, conclui-se que:
a)
é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para a cobrança de crédito não tributário, proveniente de multa administrativa decorrente da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia, consoante o disposto no art. 1º, do Decreto Federal n. 20.910/1932;
b)
a prescrição da pretensão executória de crédito não tributário se inicia com o trânsito em julgado do procedimento administrativo, momento em que ocorre a sua constituição definitiva; e
c)
aplica-se as causas de interrupção e de suspensão da prescrição previstas na Lei n. 6.830/1980 (art. 2º, §3º; art. 8º, §2º; e art. 40, §4º), quando o que se pretende com o executivo fiscal é o recebimento de crédito não tributário.

Com efeito, dos documentos que instruem os autos, verifica-se que o
Auto de Infração n.
048.758
foi lavrado pelo órgão ambiental estadual em
17/08/2004
, sendo a multa homologada pela autoridade administrativa em
07/05/2007
.

Com a conclusão do procedimento administrativo,
a partir da certidão lavrada em
27/04/2011
,
dando conta da ausência de identificação do pagamento da multa,
infere-se que houve a inscrição do respectivo
débito em
Certidão de Dívida Ativa
sob o
n. 20112860
em
21/10/2011
, com a correspondente propositura do executivo fiscal n.
0010326-11.2011.8.11.0015
em
03/11/2011
.

Considerando essas premissas e com base nos documentos que instruem o presente feito,
não vislumbro a ocorrência da alegada prescrição, notadamente porque entre o término do processo administrativo e a data da inscrição em dívida ativa não transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos

previsto na Súmula n. 467, do c. Superior Tribunal de Justiça, sem prejuízo da suspensão prevista no art. 2º, §3º, da Lei n. 6.830/1980.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010,
DJe
25/10/2010). 2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes estaduais e municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32.

3. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio
nata.

4. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa
, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator.
Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado
”
.

(N.U 0002822-34.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DESA.
MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019,
Publicado
no DJE 19/12/2019)
.

[sem destaque no original].

Desse modo, por não evidenciar qualquer
nulidade ou
ilegalidade por parte da Administração Pública, o provimento do presente apelo, com a reforma da sentença proferida pelo d.
J
uízo
a quo
é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar
o ato sentencial
recorrid
o
e, consequentemente,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial.

Em razão da reforma da sentença, determino a inversão do ônus de sucumbência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025